Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738115-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTIAGO MENESES MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0030289-31.2016.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do Executado quanto ao valor a ser considerado para fins de cálculo dos honorários de sucumbência. Preparo regular (Num. 19404568 e 19404568). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador